Tribunal: TJBA
Processo: 8071636-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071636-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MENEZES PEREIRA

Advogado(s)
:
HUGO MARINHO COSTA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Recurso de a
pelação. Extinção do processo por ausência de recolhimento das custas. Pedido de gratuidade da justiça não analisado adequadamente. Comprovação da hipossuficiência. Reforma da sentença para concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais, no qual se sustenta que os elementos constantes dos autos comprovam a hipossuficiência econômica do autor, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, diante da demonstração documental da hipossuficiência da parte autora, para fins de afastar a extinção do feito e permitir seu regular processamento.

III. Razões de decidir

3.O art. 98 do CPC garante o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sendo o pedido condicionado à demonstração da hipossuficiência, conforme também prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.A renda mensal da parte autora, de aproximadamente R$ 7.000,00, confrontada com o valor das custas iniciais (R$ 16.619,82) e demais despesas comprovadas nos autos, revela ônus desproporcional, apto a comprometer sua subsistência e a dificultar o acesso à Justiça, inclusive em razão de eventual necessidade de produção de prova técnica.

5.A jurisprudência consolidada do TJ-BA admite a concessão da gratuidade mesmo em casos nos quais o autor possui renda fixa, desde que os elementos dos autos não infirmem a alegação de hipossuficiência (TJ-BA, AI nº 80324129020248050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 28.11.2024; AI nº 80059223120248050000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 10.06.2024; Ap. Cív. nº 80007942320198050253, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 25.03.2024).

6.A análise da gratuidade deve considerar a totalidade das despesas do processo e a preservação do acesso à jurisdição, sendo imperiosa a concessão do benefício quando evidenciada a dificuldade financeira da parte.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido,
para conceder à parte

autora/
apelante o benefício de assistência judiciária gratuita, determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
°
8071636-66.2023.8.05.0001
, em que é apelante

ANTONIO CARLOS MENEZES PEREIRA

e apelado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.